Tribunal: TJES
Processo: 0000059-46.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-46.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR HERNANDES MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000059-46.2024.8.08.0002

APELANTE: IGOR HERNANDES MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA TEIXEIRA RODRIGUES - ES39994

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Igor Hernandes Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, além de 550 dias-multa. Absolvido do crime de associação para o tráfico.

A defesa alegou ausência de provas para a condenação por tráfico, requerendo absolvição ou desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta do réu pode ser desclassificada para o crime de porte para consumo próprio; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por depoimentos consistentes de policiais, apreensão de drogas em porções fracionadas e dinheiro em cédulas miúdas.

Os depoimentos dos agentes públicos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborados por outras provas constantes dos autos.

Inviável a desclassificação para uso pessoal, diante da quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão.

Presente a primariedade do réu e ausentes provas concretas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização, cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Redução da pena em 2/3, substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos, fixando-se o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em provas colhidas em juízo, corroboradas por elementos materiais. 2. A ausência de antecedentes criminais e de elementos concretos de dedicação a atividades ilícitas autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 44; CPP, art. 155; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 593.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.12.2020; STJ, HC 209.833/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27.06.2012; STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.07.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000059-46.2024.8.08.0002

APELANTE: IGOR HERNANDES MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: CASSIA TEIXEIRA RODRIGUES - ES39994

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
IGOR HERNANDES MARTINS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES (id. 11081960), por meio da qual fora condenado pela prática delitiva prevista no Art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões (id 11081966), o apelante sustenta: (a) ausência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando que, em juízo, negou a prática do comércio ilícito de entorpecentes, admitindo apenas o uso pessoal de maconha e cocaína; (b) que as drogas apreendidas eram para consumo próprio e que o dinheiro encontrado tinha origem lícita; (c) que não foram encontrados elementos típicos do tráfico, como balança de precisão ou anotações do comércio; (d) que os depoimentos policiais são frágeis e não corroborados por outras provas em contraditório judicial; (e) que os elementos colhidos na fase inquisitorial não podem, por si sós, fundamentar a condenação, à luz do art. 155 do CPP; (f) pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do CP), e (g) caso não acolhida a tese absolutória, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID 11081978), o Ministério Público de primeiro grau sustenta a manutenção da sentença condenatória, aduzindo: (a) que os fatos foram confirmados por policiais militares, que presenciaram a entrega de droga pelo apelante a usuário, o que foi corroborado pela apreensão de entorpecentes e dinheiro fracionado no interior do imóvel; (b) que a alegação de uso pessoal não se sustenta diante do conjunto probatório, que comprova a prática do tráfico; (c) que não se verifica a presença dos requisitos legais para concessão do privilégio do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06; e (d) que a pena foi fixada de forma proporcional e dentro dos parâmetros legais, devendo ser integralmente mantida.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 11613683, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença está devidamente fundamentada e amparada em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório.

Decisão monocrática proferida por este julgado extinguindo a punibilidade do réu
LUCAS DA SILVA PEREIRA
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal (falecimento).

Extrai-se da denúncia que:

“(
...
)
que no dia 19/04/2024, em horário não determinado nos autos, na Rua 15 de Agosto, Alegre/ES, o acusado Igor Hernandes Martins vendeu 03 buchas de maconha ao usuário Lucas Matheus da Silva

Consta dos autos, que a ação foi visualizada pelos Policiais Militares, que entraram na residência em que o denunciado Igor estava vendendo a droga e apreenderam mais 6 buchas de maconha e um papelote de cocaína, embalados para a venda, além da importância de R$ 1.096,70 (um mil, noventa e seis reais, setenta centavos), grande parte em cédulas menores de R$ 2,00 a R$ 20,00, tudo de propriedade de ambos os denunciados.

Restou apurado que o acusado Igor está associado com permanência e estabilidade ao acusado Lucas da Silva Pereira no tráfico de drogas, sendo que ambos usam o imóvel para traficar entorpecentes e se encontravam no imóvel no momento da venda da droga e de sua apreensão.

Com a exordial, seguiu o IP contendo: Boletim Unificado nº 54328196; Auto de apreensão nº 2090.330724/2024; Auto de constatação provisória de natureza de drogas; Formulário de cadeia de custódia; Relatório final de inquérito policial
”.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no a
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
absolvendo-o da prática do delito previsto no art. 35, caput, do mesmo Diploma Legal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e demais documentos que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas. Foram recolhidas 9 (nove) buchas de maconha, 1 (um) papelote de cocaína, além de R$ 1.096,70 (um mil, noventa e seis reais, setenta centavos), grande parte em cédulas menores de R$ 2,00 a R$ 20,00, circunstâncias que, somadas, reforçam a hipótese de tráfic

A autoria, por sua vez, restou igualmente evidenciada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O policial militar ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA, em juízo, narrou com riqueza de detalhes que presenciou o momento em que o acusado Igor Hernandes Martins entregou substância entorpecente ao usuário Lucas Matheus, na porta da residência utilizada para o tráfico, onde também foram encontrados entorpecentes e dinheiro em cédulas miúdas. Tais declarações foram corroboradas pelo também policial Gabriel Azevedo Ramos.

Por sua vez, as alegações dos acusados e do suposto usuário de que não havia tráfico e de que os entorpecentes seriam apenas para consumo pessoal não se sustentam diante da consistência das declarações dos agentes estatais, prestadas em juízo, sob contraditório, e em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

Relembro que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

A despeito da pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei 11.343/06, tal pedido não encontra amparo na prova dos autos, que demonstra com clareza o intuito de mercancia. Não se trata de posse de pequena quantidade de droga, mas de situação evidenciada por flagrante venda, quantidade fracionada, presença de usuário no local e quantia em dinheiro em notas miúdas, compatíveis com o tráfico.

No que tange à incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o juízo sentenciante deixou de aplicá-lo sob o fundamento da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, diante da existência de dois atos infracionais anteriores, bem como em uma condenação definitiva por violência doméstica.

Com efeito, a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas exige, cumulativamente, a
primariedade do agente
, a
inexistência de maus antecedentes
, a
ausência de dedicação a atividades criminosas
e a
não integração em organização criminosa
.

Analisando-se cada um desses requisitos à luz do caso concreto, entendo que a sentença, neste ponto, merece reforma.

A condenação anterior por crime de violência doméstica já
não produz efeitos para fins de reincidência
, haja vista o decurso de prazo superior a cinco anos desde o cumprimento da pena, conforme estabelece o art. 64, I, do Código Penal:

"Art. 64, I – Não se considera reincidente o condenado que, decorridos cinco anos do cumprimento ou extinção da pena, não tiver sido condenado por outro crime."

Trata-se de previsão legal expressa,
que impede a caracterização da reincidência
, bem como o seu reflexo indireto na análise de primariedade para fins do redutor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“A condenação anterior com pena extinta há mais de 5 anos não configura reincidência, tampouco serve para afastar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.”
(STJ, HC 593.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/12/2020)

Assim, deve o apelante ser considerado primário.

Quanto aos
atos infracionais supostamente praticados na menoridade
, é entendimento consolidado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça que
atos infracionais não constituem maus antecedentes para fins penais
, tampouco podem ser valorados negativamente para fins de dosimetria da pena ou exclusão de benefícios legais:

“É inadmissível considerar atos infracionais para efeito de maus antecedentes ou exclusão do tráfico privilegiado.”
(STJ, HC 209.833/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/06/2012)

Ademais, inexiste nos autos qualquer outro elemento de natureza penal que macule os antecedentes do apelante, sendo indevida a valoração negativa com base em condutas anteriores à maioridade penal.

A exclusão do redutor exige
prova concreta e idônea
de que o réu se dedica ao tráfico ou que integre organização criminosa. No caso sob exame,
a sentença não aponta nenhum elemento concreto que comprove tal habitualidade ou associação
, tendo se limitado a mencionar antecedentes que, como já visto,
não são hábeis a esse fim
.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido que a
dedicação a atividades criminosas
deve ser
demonstrada de forma inequívoca
, não podendo ser presumida com base em antecedentes remotos ou atos infracionais:

"A exclusão do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige prova concreta da dedicação habitual à atividade criminosa, não bastando meras suposições ou referências genéricas."
(STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01/07/2014)

Logo, ausente prova segura e inequívoca quanto à dedicação a atividades ilícitas ou vínculo com organização criminosa,
o apelante
deve
ser agraciado com a benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à reforma da dosimetria.

Na primeira fase o magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, bem como agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, reduzo a pena em 2/3, fixando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime aberto para cumprimento inicial de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)